Tribunal: TJES
Processo: 5012808-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012808-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINE GIOVANELLI ALVES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012808-14.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JANINE GIOVANELLI ALVES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. COBRANÇA DE IOF. POSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANINE GIOVANELLI ALVES
em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que no ano de 2013 iniciou um estágio na VALE S/A, momento em que abriu uma conta junto ao requerido para recebimento da bolsa. Informa, no entanto, que passados dez anos do encerramento de seu vínculo passou a receber inúmeras ligações de cobrança acerca de uma dívida que entende ser indevida, considerando que após findar seu estágio não mais utilizou a referida conta. Busca, assim, seja declarada a inexistência do débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 7743925), o requerido alega que no momento da contratação da conta a autora permitiu a inclusão de limite cheque especial e seguro cheque especial protegido, sendo que operações financeiras realizadas em julho de 2018 permitiram a cobrança.

A sentença (ID 7743930) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7743931), reiterando que por sua conta ficar negativada por 09 dias gerou IOF no valor de R$ 0,73 (setenta e três centavos) e nunca mais teve acesso à mesma, sendo que agora, anos depois, surgiu um débito no importe de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), que entende indevido.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7743991), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em análise ao extrato da conta bancária da recorrente, trazido no ID n 7743984, verifico que a conta (ag. 0033, conta nº 0000010777005) ficou inativa desde o ano de 2018.

O que ocorre, no caso em tela, não é o desconto de tarifa de pacote de serviços, mas sim cobrança de IOF do ano de 2018, quando a conta ainda teve movimentação bancária e permaneceu negativa por um período de 09 dias. Com isso, não havendo pagamento do IOF o valor foi se acumulando, pois passou a incidir juros sobre o montante principal, o que foi objeto de cobrança do requerido.

Assim, entendo que a cobrança é devida, agindo o recorrido no exercício regular de seu direito.

Colaciono trecho da r. sentença:

“Ao contrário das alegações da requerente como fato constitutivo do direito alegado, o Banco comprova que a requerente tem um débito de R$ 347,38 oriundo de um TED de R$ 335,00 e encargos.

Logo, a cobrança efetuada pelo banco revela-se o exercício do seu direito, bem como a respectiva negativação no nome da autora pelo não pagamento”.

Além disso, se não bastasse, não há prova da negativação do nome da recorrente, considerando que o documento de ID 7743902 apenas informa a solicitação de inclusão de restrição, mas a autora, em nenhum momento, anexou consulta de balcão ou qualquer outro documento idôneo que comprovasse a negativação em si.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)